Tribunal: STF
Processo: RHC 238675
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alan Wladimir Bernardy interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O PROCEDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA A FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE EXTRAPOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE. INQUÉRITO INSTAURADO EM 14/7/2020. INDICIADO SOLTO. COLETA DE ELEMENTOS QUE DENOTARIAM A PRÁTICA DE ATOS DE LAVAGEM. DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. É cediço neste Superior Tribunal o entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, ou ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade. 



    2. Em que pese tenha reconhecido, quando da análise do pedido liminar, eventual excesso de prazo na tramitação do inquérito policial, circunstância que ensejou a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do procedimento, da atenta análise das informações prestadas pelo destinatário dos elementos de informação (Ministério Público Federal), observa-se a necessidade de prosseguimento das investigações, haja vista a coleta de elementos indiciários da prática de atos que se amoldam ao delito de lavagem de dinheiro. 



    3. Também ficou demonstrada a necessidade de realização de diligências indispensáveis à complementação dos elementos de informação até agora angariados, não podendo este Superior Tribunal, tão distante que se encontra das partes, dos fatos e da investigação, interferir para impedir o esclarecimento dos fatos, até porque, segundo consta, o paciente nunca conseguiu justificar a origem dos valores apreendidos em seu poder (R$ 1.215.000,00), de onde se infere, ao menos por ora, a existência de justa causa para a manutenção do procedimento. 



    4. Em se tratando de inquérito policial instaurado em 14/7/2020 contra imputado que se encontra solto e existindo indícios da prática delitiva, além de demonstrada a necessidade de realização diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti pelo Parquet federal, inviável, por ora, o trancamento do inquérito policial instaurado contra o paciente. Precedente. 



    5. Ordem denegada, devendo ser cassada a liminar anteriormente deferida e autorizado o regular prosseguimento das investigações, com recomendação de celeridade no impulsionamento do procedimento.



    (HC 737.663, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pleiteia, em síntese, “determinar o trancamento do IPL n° 2020.0071730-SR/PF/RS (Processo n° 5039326-69.2020.4.04.7100), que, ao investigar suposto delito de lavagem de dinheiro proveniente de hipotética sonegação fiscal, ausente o lançamento definitivo do crédito, viola sobremaneira a Súmula Vinculante n. 24. Consequentemente, requer-se seja igualmente determinada a restituição do numerário apreendido por ocasião da instauração do inquérito”.



    O Ministério Público Federal, em contrarrazões, opinou pelo “parcial conhecimento do recurso e, nessa medida, seu desprovimento”.



    É o relatório.



    Registro, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal ou do inquérito policial, como no caso, só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    No caso em exame, conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, existem elementos mínimos a ensejar a continuidade das investigações, como se constata do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Confira-se o teor das informações prestadas pelo Ministério Público (fls. 956/963):



    Conforme solicitado na decisão liminar no Recurso em Habeas Corpus n° 737663/RS (2022/0117166-2), presto a Vossa Excelência as informações acerca da situação do Inquérito Policial n° 5039326-69.2020.4.04.7100, bem como do encaminhamento dado pelo Ministério Público Federal: 



    O Inquérito Policial nº 2020.0071730-SR/DPF/RS (Eproc nº 5039326- 69.2020.4.04.7100) foi instaurado para apurar a suposta ocorrência do crime previsto no 1º da Lei 9.613/98, tendo em vista que no dia 14/07/2020, por volta da 10h e 30min, na rodovia BR-386, KM 414, no Município de Montenegro/RS, Policiais Rodoviários Federais localizaram no veículo Toyota Corolla, placas PHV4F89, conduzido por ALAN WLADIMIR BERNARDI, a quantia de R$ 1.215.000,00 (um milhão duzentos e quinze mil reais), sem comprovação ou explicação razoável acerca de sua origem (Evento 1,PORT_INST_IPL1). 



    Na ocasião, foram apreendidos o valor em espécie, um telefone celular e o veículo Toyota Corolla placas PHV-4F89 (IPL, Evento 1, APREENSAO2). 



    O dinheiro apreendido foi depositado em conta vinculada ao Inquérito Policial (Evento. 6) 



    Em 15/07/2020, a autoridade policial representou pela autorização judicial de acesso ao conteúdo do celular apreendido (IPL, Evento 7, DESP1), o que foi deferido pelo Juízo em 24/09/2020 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5039752-81.2020.4.04.7100, Evento 6). 



    Foi realizada a perícia no veículo apreendido (IPL, Evento18, LAUDO PERIC2). 



    Em 25/08/2020, a defesa de ALAN WLADIMIR BERNARDY impetrou o Habeas Corpus nº 5047534-42.2020.4.04.7100, visando o trancamento do Inquérito Policial e a restituição das coisas apreendidas. 



    Em 27/08/2020, a liminar foi indeferida, e em 21/10/2020, a ordem foi denegada. 



    Em 13/10/2020, a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo fiscal do investigado e de pessoas jurídicas a ele ligadas. 



    A medida foi deferida pelo Juízo, nos termos da promoção do Ministério Público Federal (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5056493-02.2020.4.04.7100). 



    Em 05/11/2020, a defesa de ALAN WLADIMIR BERNARDY impetrou o Habeas Corpus nº 5052351-12.2020.4.04.0000 perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região contra a decisão do Juízo que denegara o Habeas Corpus nº 5047534-42.2020.4.04.7100. 



    O Relator negou seguimento ao writ em decisão de 06/11/2020. 



    A defesa interpôs agravo regimental, que não foi provido pela Corte Regional em acórdão de 15/12/2020. 



    Posteriormente, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus Nº 142250 - RS (2021/0033041-8), sendo negado provimento em 28/09/2021. 



    No prosseguimento das investigações encetadas no âmbito do IPL 5039326- 69.2020.4.04.7100, aportou aos autos o Laudo n° 1362/2020 – SETEC/SR/PF/RS acerca da extração dos dados armazenados no celular apreendido (Evento 27, LAUDOPERIC2), sendo encaminhado para realização de análise (Evento 27, OFIC3). 



    Em 23/04/2021 foi juntada aos autos a Informação de Polícia Judiciária 005/2021, Base Plátanos /DPF/SR/RS. 



    Em resposta ao solicitado na decisão do Recurso em Habeas Corpus n°142.250/RS, o Juízo da 7° Vara Federal de Porto Alegre encaminhou, em 19/02/2021 e 04/08/2021, as informações acerca da situação do apuratório (Evento 30, OFIC1 e Evento 41,OFIC1). 



    Em 24/11/2021, o feito foi relatado (Evento 45, REL_FINAL_IPL2), pontuando a autoridade policial a existência de indícios de que o investigado seria fornecedor de tabaco para produção clandestina de cigarros no Estado de São Paulo, bem como que a compra e venda de fumo estaria imbricada com a compra e venda de veículo, pois estes seriam utilizados como forma de pagamento de tabaco, observando, no ponto, que a empresa relacionada ao investigado possuiria diversas despesas relacionadas a carros, mas não haveriam carros vinculados ao seu CNPJ. 



    Ademais, quanto à origem do dinheiro apreendido, deduziu que o valor possivelmente estaria relacionado ao pagamento de insumos para a fabricação de cigarros clandestinos, bem como que ALAN WLADIMIR BERNARDY estaria utilizando empresas para, de forma fraudulenta, deixar de pagar tributos. 



    Nesse cenário, devolveu os autos com sugestão de encaminhamento à Receita Federal do Brasil para instauração de processo administrativo fiscal no âmbito daquele órgão e posteriormente, se fosse o caso, fosse enviado à Polícia Federal a representação fiscal para fins penais. 



    Em 10/12/2021 o investigado apresentou novo Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n° 5086416-39.2021.4.04.7100. 



    Com vista dos autos, o MPF, em manifestação datada de 13/01/2022, reputou viável a restituição do veículo e do telefone celular apreendidos, verificando, contudo, que com relação ao dinheiro em espécie ainda persistiam fundadas suspeitas de sua origem ilícita. 



    Na oportunidade, salientou que as notas fiscais de compra e venda de produtos relacionados à indústria de fumo teriam sido emitidas, em sua maioria, em data posterior à apreensão do dinheiro (17/07/2020) e envolveriam empresa com sede no Rio Grande do Sul (CLPTABACOS DO BRASIL – CNPJ 02.264.887/0001-50), e não de São Paulo, de onde o requerente teria trazido os valores. 



    Ademais, relativamente aos negócios realizados na cidade de São Paulo, constariam nos autos notas fiscais entre a empresa do investigado e as pessoas jurídicas IRONNUX COM E DISTRIB. DE MATERIAIS DIVERSOS EIRELl e LOUGECOMÉRCIO E TABACARIA EIRELLI, lá sediadas, emitidas nos meses de setembro a dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, isto é, muito antes dos fatos que teriam ensejado a instauração da investigação policial correlata. 



    Ainda, que próximo à data dos fatos (14/07/2020), haveria emissão de notas fiscais de venda de fumo para pessoa jurídica MARCILIU FELIX ALMEIDA CRUZ, nos valores de R$ 22.464,00, R$ 15.444,00 e R$14.508,00, no mês 06/2020, igualmente quantias inferiores ao montante apreendido. 



    Também pontuou o órgão ministerial que a movimentação da conta-corrente do investigado bem como a movimentação contábil da pessoa jurídica a ele relacionada, não forneceriam informações que permitiriam evidenciar a origem dos recursos em questão, não sendo possível vincular o valor apreendido à documentação então anexada. 



    Por fim, acerca dos indícios que apontariam para origem ilícita do numerário apreendido, para além do fato de ser incomum o transporte de considerável quantia em dinheiro, mormente por questões de segurança facilmente superáveis caso optasse pelo sistema bancário, circunstância que sugere intenção de ocultar a existência e movimentação de dinheiro ilícito dos órgãos de controle financeiro, sustentou o MPF que nos autos do inquérito foram colhidos elementos de provas a indicar atos de lavagem de dinheiro, a justificar o prosseguimento das investigações: 



    “Nesse sentido, reportam-se às informações obtidas a partir da análise dos dados armazenados no telefone celular do requerente, objeto da Informação de Polícia Judiciária nº 005/2021 BASE PLATANOS/DPF/SR/RS (IPL5039326-69.2020.4.04.7100/RS, Evento 43, INQ1), em que há mensagens que denotam possíveis atos de ocultação e dissimulação de valores. 



    De outro lado, nenhuma mensagem envolvendo supostos compradores de São Paulo foi encontrada no telefone celular examinado, a respaldar a assertiva do requerente que a quantia em dinheiro transportada era resultado de negócios por ele realizados naquela cidade. 



    No ponto, destaca-se a conversa entre o requerente e o contato “Vermelho Pandolfo”, identificado como sendo Eduardo Antônio Pandolfo (CPF00954281004), em que tratam da necessidade de obter uma conta bancária de um terceiro para realização de movimentação financeira, sendo possível extrair do diálogo que se trata de um grande montante financeiro envolvido. 



    Em dado momento, ALAN afirma que fatura 40 milhões por ano e oferece sua conta, ressaltando que “E mais fácil de esquentar”, o que revela possível mescla de valores ilícitos com lícitos resultante do faturamento de sua empresa. 



    Em outro momento, ALAN afirma que irá “abrir uma firma lá em sp no nome de um tiguera”, o que demonstra provável intenção de constituir uma empresa em nome de interposta pessoa. 



    Importante registrar que essa conversação deu-se no período de 29/06/2020 a 09/07/2020, portanto, bem próxima à data dos fatos (14/07/2020). 



    Em uma conversa com sua irmã, Ana Paula Bernardy, o requerente levanta a possibilidade de seu telefone esteja interceptado, ao afirmar que “E o telefone acho que está grampeado”. 



    Nesse diálogo, Ana recomenda que, quando precisar ligar, utilize o aplicativo Whatsapp. 



    No dia 13/07/2020, ALAN informa para sua irmã que retornará no dia seguinte de São Paulo “E com dinheiro”. 



    Diante desses apontamentos, denota-se precipitada a restituição da quantia apreendida, porquanto, além de não ter ficado comprovada a origem lícita do dinheiro, há pontos que ainda necessitam esclarecimentos, razão pela qual tal bem ainda interessa à elucidação do fato investigado. 



    Por fim, esses mesmos elementos indiciários que apontam supostos atos de lavagem de dinheiro afastam a assertiva de que se trata de investigação especulativa, denominada pela doutrina e jurisprudência de fishing expedition.



    Isso porque o caderno indiciário foi instaurado para apuração de fato determinado, tendente a averiguar suposta prática de lavagem de dinheiro, dada a circunstância do transporte de alta quantia em espécie, sem comprovação de origem lícita. 



    Ademais, diligências policiais submetidas à cláusula de reserva jurisdicional foram previamente apreciadas pelo Juízo em incidentes apartados.”



    Em 18/02/2022, o Juízo da 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre, acolhendo a promoção ministerial, indeferiu o pedido, concluindo ser descabido o trancamento das investigações e, do mesmo modo, inviável a restituição dos valores apreendidos, sinalizando que, além de a legislação não prever prazo peremptório para a formação da opinio delicti pelo Ministério Público Federal, o Parquet já teria sinalizado o interesse na continuidade das investigações.



    Consignou o Juízo, ainda, que, in verbis: 



    “Calha lembrar que a configuração típica do delito de lavagem prescinde de prévia condenação quanto aos delitos tidos como antecedentes ou mesmo de prova exaustiva destes, com os quais não guarda relação de dependência para efeitos de persecução penal. 



    Assim, mesmo que se suspeite de crime contra ordem tributária como infração antecedente, o fato de não haver crédito definitivamente constituído, por si só, não socorre o requerente, já que o escopo precípuo da investigação em causa é o possível crime de lavagem de dinheiro, e não o de sonegação fiscal. 



    Aliás, nem sequer se pode descartar, a esta altura, infrações penais de outra natureza como fonte do capital supostamente submetido a branqueamento.



    De qualquer sorte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a investigação criminal para apuração de crimes materiais contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do crédito nem sempre implica violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 24. 



    A orientação sumulada é mitigada, por exemplo, nos casos em que também são investigados outros crimes conexos não tributários (v. g. STF, Rcl 32656 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, DJe-118 Public.13/05/2020) (...)



    [...]



    Após a apresentação do relatório final de investigações, no qual se apontaram robustos elementos da origem ilícita dos valores apreendidos, o Ministério Público Federal informa que, após detida análise dos autos do inquérito policial e, em especial, dos elementos obtidos a partir das quebras judicialmente autorizadas de sigilo de dados, fiscal e bancário do investigado e das pessoas jurídicas a ele vinculadas, requisitou a realização de diligências complementares à autoridade policial em 05/05/2022, uma vez que imprescindíveis a formação da opinio delicti, nos termos da manifestação que abaixo ora se transcreve (Evento64, PROMO_MPF1):



    “Inicialmente cumpre mencionar que acerca dos indícios que apontam para origem ilícita do numerário apreendido, para além do fato de ser incomum o transporte de considerável quantia em dinheiro, o que sugere intenção de ocultar a existência e movimentação de dinheiro ilícito dos órgãos de controle financeiro, há nos autos do inquérito elementos de provas que indicam possível prática de atos de lavagem de dinheiro, a justificar o prosseguimento das investigações. 



    Nesse sentido, as informações obtidas a partir da análise dos dados armazenados no telefone celular do requerente, objeto da Informação de Polícia Judiciária nº 005/2021 BASE PLATANOS/DPF/SR/RS (evento 43, INQ1), em que há mensagens que denotam possíveis atos de ocultação e dissimulação de valores. 



    [...]



    Ainda, pesquisas indicaram a existência de outras pessoas jurídicas relacionadas ao investigado, além da já referida SUL FUMOS: CTC - COMERCIAL DE TABACOS CANDELARIA EIRELI (CNPJ19.703.520/0001- 99), na qual ALAN consta como sócio e responsável e GOLDEN EMPREENDIMENTOS E COBRANCAS EIRELI (CNPJ28.390.598/0001-91), pessoa jurídica cuja sede está registrada no domicílio do investigado (RUA JOAO DE FRANCESCHI 1120 POUSADA DOSOL, CEP 96.900-000, SOBRADINHO-RS) e cujo quadro societário é composto por sua esposa ANA PAULA BONADEO (CPF: 015.247.480-30), que já constou no quadro societário da empresa CTC COMERCIALDE TABACOS, além de relacionar sua irmã ANA PAU BETRNARDY LA (que, aliás, possui outras empresas relacionadas ao comércio de tabacos registradas em seu nome) como empregada dessa empresa. 



    Diante desses apontamentos, denota-se que existem elementos a indicar a origem ilícita do dinheiro. 



    Destaca-se, nesse particular, que para a imputação de crime de lavagem de dinheiro, é suficiente que existam indícios da existência dos delitos antecedentes.



    [...]



    Em que pese tenha reconhecido, quando da análise do pedido liminar, eventual excesso de prazo na tramitação do inquérito policial, circunstância que ensejou a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do procedimento (fls. 946/948), da atenta análise das informações prestadas pelo destinatário das investigações (Ministério Público), em especial as grifadas, verifico a necessidade de prosseguimento das investigações, haja vista a coleta de elementos indiciários da prática de atos que se amoldam ao delito de lavagem de dinheiro. 



    Também ficou demonstrada a realização de diligências investigatórias indispensáveis à complementação dos elementos de informação até agora angariados, não podendo este Superior Tribunal, tão distante que se encontra das partes, dos fatos e da investigação, interferir para impedir o esclarecimento dos fatos, até porque, segundo consta, o paciente nunca conseguiu justificar a origem dos valores apreendidos em seu poder. 



    Em se tratando de inquérito policial instaurado em 14/7/2020 (fl. 937) contra imputado que se encontra solto e existindo indícios da prática delitiva, além de demonstrada a necessidade de realização diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti pelo Parquet Federal, inviável, por ora, o trancamento do inquérito policial instaurado contra o paciente.



    Desse modo, afastada eventual hipótese de ausência de justa causa pelas instâncias anteriores, o acórdão ora impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Ainda, conforme exposto pelo juízo na origem “o escopo precípuo da investigação em causa é o possível crime de lavagem de dinheiro, e não o de sonegação fiscal”, e ainda “sequer se pode descartar, a esta altura, infrações penais de outra natureza como fonte do capital supostamente submetido a branqueamento”.



    Desse modo, entendo afastada a alegação de violação ao enunciado da súmula vinculante 24 (que afirma “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”).



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal, valendo destacar o seguinte fragmento das contrarrazões (grifei):



    [...] o trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria, o que não se vislumbra na situação dos autos [...]



    [...]



    Como se vê, há existência de indícios da prática de infração penal, o que autoriza a apuração do delito de lavagem de dinheiro, sendo assim o caso de prosseguimento do feito. De fato, o julgamento do crime de lavagem de capitais independe do deslinde dos feitos relativos aos crimes antecedentes, de modo que se aplica a teoria da acessoriedade limitada.



    Verifico, de outro lado, no que tange à alegada ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, que razão também não assiste à parte recorrente. 



    Conforme disposto pelo Superior Tribunal de Justiça, trata-se de causa com diligências relativamente complexas, o que efetivamente demanda mais tempo para a realização e conclusão dos atos investigatórios.



    Registre-se, que nesse sentido também é a orientação desta Suprema Corte, cabendo citar, em casos fronteiriços, o HC 177.741, ministro Roberto Barroso, e o RHC 117.966, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, onde restou consignado que “o prazo legal para término da investigação é impróprio, inexistindo consequência processual se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu”.



    Ademais, não há qualquer referência a atos de desídias praticados pelos agentes do Estado ou razões outras injustificadas que atestem, de plano, a existência de uma demora excessiva a autorizar o trancamento do referido inquérito. 



    Aliás, acerca do tema, importante citar o HC 164.281 AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello, cujo fragmento do voto, pela relevância de suas razões, ora transcrevo:



     



    […] quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da “opinio delicti”, cabe assinalar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a mera instauração de inquérito policial, só por si, não constitui situação caracterizadora de injusto constrangimento, mesmo porque se impõe ao Poder Público, nos delitos perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada, adotar as providências necessárias ao integral esclarecimento da prática delituosa.



    Bem por isso, firmou-se, nesta Suprema Corte, orientação jurisprudencial no sentido de que “a simples apuração da ‘notitia criminis’ não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do ‘habeas corpus’” (RTJ 78/138).



    É por tal motivo que a não realização da investigação penal (quer por recusa de sua instauração, quer por sua extinção ou trancamento) só se justificará, excepcionalmente, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RT 742/533 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507 – RTJ 168/498-499, v.g.), se os fatos puderem, desde logo, evidenciar-se como “inexistentes ou não configurantes, em tese, de infração penal” (RT 620/368), pois – insista-se –, havendo suspeita de crime e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, tornar-se-á essencial proceder à ampla apuração dos fatos, satisfazendo-se, desse modo, com a legítima instauração do pertinente inquérito, a um imperativo inafastável fundado na necessidade ético-jurídica de sempre se promover a busca da verdade real, tal como tem sido decidido por esta Suprema Corte (RTJ 181/1039-1040, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). (grifos no original)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o arquivamento do inquérito policial instaurado contra o recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente